Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733723-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: BVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEJAIR JOSE BORGES em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de rescisão contratual (PJe n. 0719981-83.2020.8.07.0007), rejeitou as preliminares suscitadas pelo ora agravante, além de indeferir o pedido de produção probatória. Em suas razões, sustenta o recorrente que o valor da causa, fixado em R$ 30.100.000,00 (trinta milhões e cem mil reais), está incorreto, pois já houve quitação parcial de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), devendo o valor deve ser ajustado para refletir o montante residual do débito, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da parte autora. Afirma, ainda, ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda; que a petição inicial é inepta por não atender aos requisitos legais; que o direito invocado pelo autor está prescrito; e que o indeferimento das provas requeridas configura cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada no sentido exposto. Preparo comprovado (ID 62880315). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522, do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015, do CPC, o pronunciamento jurisdicional que rejeita as preliminares suscitadas pela parte requerida e indefere o pedido de produção de prova não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, para que sejam acolhidas as preliminares aventadas, a prejudicial de mérito, bem como produzida novas provas, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo as questões serem suscitadas, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Inexiste, assim, a necessária urgência para a análise das questões vertidas neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável o exame das matérias quando do julgamento de eventual apelo. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados, verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. O rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada em casos excepcionais. 2. O STJ admite a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, para fins de admissão de agravo de instrumento, desde que a parte recorrente demonstre urgência tal que não seja possível questionar em sede de apelação, fato que não ocorreu no presente caso. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1870738, 07490395020238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INADMISSÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do CPC, ao estabelecer taxativamente as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contemplou a decisão saneadora que rejeita a prejudicial de prescrição. 2. A tese jurídica fixada pelo STJ no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520) permite a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação pode ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte, de forma a inviabilizar o pressuposto para mitigação consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1758803, 07255577320238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator